Tribunal: TCU
Processo: 040.717/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3187/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s) , de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 040.717/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Gisele Alves Franca Santos (XXX.024.201-XX) ; Glaucio Bonifacio da Silva (XXX.965.791-XX) ; Graciana Rios Cavalcanti (XXX.687.001-XX) ; Gustavo Correia Vieira (XXX.900.604-XX) ; Gustavo Feldhaus Junior (XXX.271.547-XX) ; Gustavo Moreira Nascimento (XXX.091.384-XX) ; Gustavo Nardin (XXX.768.110-XX) ; Gustavo Righeti Cavalheiro Bueno (XXX.284.158-XX) ; Gustavo de Vasconcelos Teixeira (XXX.563.776-XX) ; Helen Cassia Nunes e Silva (XXX.830.631-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.